Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o apelo manejado pelo autor, Dr. José Luciano Azeredo Macedo Dias, OAB/DF no 65.417, Dr. André Sant’Ana da Silva, OAB/DF no 65.864 e Dra. Hellen Falcão de Carvalho, OAB/DF no 25.3861, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíra como patronos do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil2, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes dos firmatários da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator